Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO E SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito, exequente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 158.556,97, contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial do juízo do Distrito Federal para uma das Varas Cíveis da Comarca de Mambaí-GO, domicílio da parte executada, sociedade empresária cooperada. Sustenta a agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e a prevalência da cláusula de eleição de foro contratualmente estipulada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre cooperativa de crédito e sociedade empresária cooperada configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é admissível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do devedor-consumidor, mesmo diante de cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, mesmo tratando-se de sociedade limitada unipessoal, a executada pode ser considerada consumidora sob a ótica da teoria finalista mitigada, quando demonstrada vulnerabilidade fática, técnica ou informacional frente à instituição financeira.
4. Cooperativas de crédito que exercem atividades típicas de instituições financeiras, como oferta de crédito, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado no §1o do art. 18 da Lei no 4.595/1964, na Súmula 297 do STJ e em precedentes do TJDFT.
5. A cláusula de eleição de foro não prevalece sobre a regra de competência absoluta prevista para ações propostas contra consumidores, nos termos da tese fixada no IRDR no 17/TJDFT, que admite o declínio de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor.
6. O foro do domicílio do consumidor, no caso, tem natureza de competência absoluta, sendo legítimo o reconhecimento ex officio da incompetência territorial do juízo do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 927, III e 985; Lei 4.595/1964, art. 18, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21.02.2022; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1970144, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1943334, rel. Des. Sandra Reves, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1830590, rel. Des. Vera Andrighi, j. 11.03.2024.